Tribunal: STF
Processo: ARE 1454074
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 35).  



    Aduz a recorrente que:



     houve valoração equivocada de provas e isso fica evidente na leitura do Acórdão objurgado, em seu inteiro teor, pois o mesmo demonstra os dois pontos de vista. E o que melhor elucida o assunto é apenas a leitura do trecho da matéria jornalística discutida. E esta consta transcrita no Acórdão, não demanda revolvimento de provas! (doc. 37, p. 9). 



    Diz, ainda, que:



    [a] restrição oriunda de um dever de apuração do fato até a sua verdade real e absoluta, como quer o voto vencedor do Acórdão recorrido, é incompatível com a liberdade de imprensa, de informação e de expressão, afrontando o que foi decidido por esta Eg. Suprema Corte no julgamento da ADPF 130 (doc. 37, p. 13). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (doc. 35).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator